Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SÓCIO RETIRANTE. CONTRATO VERBAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Considerando a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito vindicado pela autora (art. 373, caput, do CPC), notadamente porque a prova testemunhal produzida milita contra a alegação exposta na inicial e, ainda, as conversas via WhatsApp não fazem dessumir que o réu anuiu com o suposto contrato verbal, não há razão para considerá-lo existente.
2. O sócio retirante permanece responsável pelas obrigações que possuía durante o período em que ainda integrava os quadros sociais pelo biênio estampado no art. 1.003 do Código Civil, não se tornando, contudo, devedor principal em substituição à obrigação assumida pela sociedade empresarial.
3. O art. 1.032 do Código Civil não infirma a responsabilidade primordial que se extrai da emanação da vontade da própria pessoa jurídica, como expressão de sua personalidade, a despeito de reconhecer a constituição da solidariedade entre cedente/cessionário, em caso de insuficiência do patrimônio social (art. 1.024 do CC).
4. Apelação conhecida e não provida.